Tribunal: STF
Processo: HC 240725
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACESSO A ELEMENTOS QUE SUBSIDIAM A PERMANÊNCIA DE PRESO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. INFORMAÇÕES DE INTELIGÊNCIA. SIGILO JUSTIFICADO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 14. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. O indeferimento de acesso a informações de inteligência que subsidiam a permanência ou não de presos em Sistema Penitenciário Federal, cujo sigilo é justificado, não caracteriza afronta ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula. Precedente.



    2. Agravo interno desprovido.